Tribunal: STF
Processo: Rcl 59935
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jorge Everton Barreto Guimarães alega terem a Assembleia Legislativa e o Estado de Roraima desrespeitado o enunciado vinculante n. 13 da Súmula, que possui a seguinte redação:



    A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. 



    Relata o autor, deputado estadual e candidato em processo de indicação ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que a indicação de Simone Soarez de Souza pela Assembleia Legislativa de Roraima encontra-se eivada de interferência política de Antônio Oliverio Garcia de Almeida, Governador do Estado à época do ajuizamento desta reclamação e cônjuge da candidata escolhida.



    Relata ter o órgão legislativo reclamado indicado, por meio do Decreto Legislativo n. 065/2023, o nome da ora beneficiária ao cargo em foco, mesmo diante das consistentes impugnações à sua candidatura. 



    Enumera os motivos pelos quais entende que a candidata, ora beneficiária, não preenche os requisitos para a investidura no cargo, em argumentos que podem ser assim sintetizados: a) a beneficiária prestou declaração falsa à Assembleia Legislativa, em que omitiu sua participação como sócia-administradora nas empresas Condomínio Ville Roy e Denarium Empreendimentos Imobiliários, em período em que ocupava cargo em comissão de Secretária de Estado; b) acumulou ilicitamente cargos públicos, com condenação à devolução de valores recebidos, o que demonstraria falta de idoneidade moral e c) não preenche requisito objetivo relacionado à experiência profissional. 



    Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do decreto Legislativo n. 065/2023 ou, caso o decreto executivo de nomeação já tenha sido expedido, que este seja tornado sem efeito até o julgamento do mérito desta reclamação. No mérito, pede, em suma, a anulação da habilitação da beneficiária, bem como de todos os atos subsequentes.



    Em 1º de junho de 2023, o reclamante informou a expedição do Decreto Executivo nº 34.343-E, de 23 de maio de 2023, que nomeou Simone Soares de Souza ao cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.



    Em 31 de maio de 2023 solicitei informações aos Poderes Legislativo e Executivo do Estado de Roraima, que defenderam a regularidade do processo de escolha impugnado e da insubmissão da situação jurídica ora tratada à proibição contida no enunciado vinculante de referência.



    Em 24 de agosto de 2023, o reclamante informou que o Governador de Estado, Antônio Denarium, teve o seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral.



    Em 14 de setembro de 2023, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer em que opina pelo não conhecimento da reclamação, face à impossibilidade de exame, em reclamação, da conformidade do ato com o enunciado vinculante.



    É o relatório. Decido.



    2. Discute-se, nesta reclamação, se o enunciado vinculante n. 13 da Súmula veda, objetivamente, a nomeação de esposa de Governador de Estado para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do mesmo ente da Federação.



    É preciso relembrar que o texto sumular proíbe a nomeação de qualquer parente até o terceiro grau da autoridade nomeante para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada no âmbito da mesma pessoa jurídica.



    Tem-se, aqui, que o Plenário da Assembleia Legislativa de Roraima indicou, por meio do Decreto Legislativo n. 65/2023, a candidata Simone Soares de Souza para o Cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, esposa de Antônio Denarium, Chefe do Poder Executivo estadual à época dos fatos. Em seguida, a nomeação foi efetivada por meio do Decreto executivo 34.343-E, subscrito pelo Presidente da Assembleia Legislativa em exercício temporário das atribuições de Governador de Estado.



    De saída, anoto que a cassação do mandato de Antônio Denarium, Governador de Estado à época dos fatos, não importa em prejudicialidade do feito, considerando a permanência de sua cônjuge no cargo.



    A pretensão reclamatória, contudo, não merece acolhida.



    O verbete vinculante n. 13, embora não esgote todas as possibilidades de configuração de nepotismo, enumera critérios, de natureza objetiva, para a identificação de situações vedadas. Nas hipóteses contempladas existe verdadeira presunção de que a escolha de agentes públicos tenha se dado com base apenas na relação de parentesco com a autoridade nomeante, o que não se compatibiliza com o padrão de moralidade no trato da coisa pública que se espera dos funcionários e agentes do Estado.



    Assim, para que se justifique a intervenção do Supremo Tribunal Federal por meio da reclamação, faz-se necessário que a situação descrita amolde-se, precisamente, às condutas abstratas previstas no enunciado sumular. Não é esse o caso em exame.



    Isso porque não estamos diante de cargo em comissão ou de confiança, muito menos de função gratificada, conforme exigido pelo paradigma. A permanência em cargos e funções dessa natureza sujeita-se à discricionariedade da autoridade administrativa hierarquicamente superior. Vale dizer, a investidura pode ser desfeita (revogada) pela mera manifestação de vontade da autoridade nomeante. 



    O cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas estadual, por outro lado, detém prerrogativas equiparáveis às da magistratura (art. 73, caput e § 3º, c/c art. 75, caput, c/c art. 95, I, todos da CRFB), dentre as quais se encontra a da vitaliciedade. 



    Ainda que assim não fosse, o reclamante deixou de apresentar elementos de convicção capazes de demonstrar, de forma objetiva, a interferência do Chefe do Executivo no processo de indicação conduzido pelo Poder legislativo local. 



    É incontroverso que a vaga em questão pertence exclusivamente ao parlamento estadual, que detém a prerrogativa de selecionar 4 (quatro) dos 7 (sete) membros da Corte de Contas estadual (art. 46, § 3º, da Constituição do Estado de Roraima). Ou seja, a nomeação da ora beneficiária não nasceu de uma manifestação de vontade do Chefe do Executivo. O decreto executivo 34.343-E apenas formalizou a escolha efetuada pelo Poder Legislativo local, não cabendo ao Governador, nesse particular, qualquer exame de conveniência ou oportunidade quanto à nomeação.



    Qualquer tentativa de se demonstrar a defraudação do processo de livre escolha do ocupante do cargo em questão deve ser efetuada em ação própria, não em reclamação, dada a ausência de dilação probatória dessa ação de rito especial.



    Por todo o exposto, não verifico ofensa ao verbete vinculante n. 13 da Súmula.



    3. Nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente